Tribunal: CARF
Processo: 16707.002644/2006-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PAF. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF. N.o 109.
Nos termos da Súmula CARF no 109, o órgão julgador administrativo não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
IRPF. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO E EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DEVIDO.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção. (Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO TRABALHISTA. Acordos firmados para encerrar ações trabalhistas devem especificar, discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de indenização.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE 2009. DECISÃO DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC, como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
IRPF. EXIGÊNCIA SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.002644/2006-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.123 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
VERA LÚCIA DE FREITAS CHAGAS CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PAF. ARROLAMENTO DE BENS. SÚMULA CARF. N.o 109.
Nos termos da Súmula CARF no 109, “o órgão julgador administrativo não é
competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de
bens”.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. PENALIDADE. LEGALIDADE.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 02.
A sanção prevista pelo art. 44, I, da Lei n° 9:430, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a um ato ilícito, configurado na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa aplicada.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária, nos termos da Súmula CARF no 02.
IRPF. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO E EXIGÊNCIA DO
IMPOSTO DEVIDO.
Nos termos da Súmula CARF no 12, constatada a omissão de rendimentos
sujeitos à incidência do imposto de renda na declaração de ajuste anual, é
legítima a constituição do crédito tributário na pessoa física do beneficiário,
ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva retenção.
(Vinculante, conformePortaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACORDO TRABALHISTA. Acordos
firmados
para
encerrar
ações
trabalhistas
devem
especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO
ATÉ
ANO-BASE
2009.
DECISÃO
DO
STF
DE
INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DO ART. 12
DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.002644/2006-19
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

DECISÕES DO STJ, TOMADAS NA SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO E O
MODO DE APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO (Resp. 1.118.429-SP e
Resp. 1.470.720-RS). REPRODUÇÕES OBRIGATÓRIAS PELO CARF.
1. Consoante decidido pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art.
543-B do CPC no âmbito do RE 614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência (regime de
competência). Decisão que restou confirmada no ARE 817.409.
2. De acordo com o decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art.
543-C do CPC (Resp. 1.118.429-SP), o Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas
e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Conforme decidido pelo STJ na sistemática estabelecida pelo art. 543-C do
CPC (Resp. 1.470.720-RS), o valor do imposto de renda, apurado pelo regime
de competência e em valores originais, deve ser corrigido, até a data da
retenção na fonte sobre a totalidade de verba acumulada, pelo mesmo fator de
atualização monetária dos valores recebidos acumuladamente. A taxa SELIC,
como índice único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a
data da retenção indevida.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RRA. ANO DO RECEBIMENTO.
Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes
a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos
demais rendimentos recebidos no mês.
IRPF. EXIGÊNCIA SEM CULPA DO CONTRIBUINTE. MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF No 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado
por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o
lançamento de multa de ofício.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no
2) e das controvérsias referentes ao arrolamento de bens (súmula CARF no 109); rejeitar as
preliminares, e, no mérito, por maioria de votos dar provimento parcial para que o IRPF sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do
imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, segundo os critérios
estabelecidos pelo Resp. 1.470.720 e afastar a multar de ofício (súmula CARF no 73). Vencida a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert que deu provimento ao recurso.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por VERA LÚCIA DE FREITAS
CHAGAS CALDAS, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 137, e seguintes), que julgou
improcedente a impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido assim dispõe:
“Contra a contribuinte acima identificada, foi lavrado o AUTO DE INFRAÇÃO
(fls. 03/07 dos autos, inclusive demonstrativos), mediante o qual foi apurado
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF no valor de R$ 25.219,60,
acrescido de multa de oficio de 75% e juros de mora calculados até 30/06/2006,
relativo ao ano-calendário de 2001 (DIRPF 2002 as fls.38/39). O crédito
tributário alcançou o montante de R$ 62.653,05. Fazem parte integrante do
AUTO DE INFRAÇÃO como se nele transcritos estivessem o
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FÍSICA e o DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA - IRPF
(fls.06/07), bem assim o TERMO DE ENCERRAMENTO (fls.40), os quais
fazem parte integrante do AUTO DE INFRAÇÃO como se nele transcritos
estivessem. 0 enquadramento legal encontra-se na "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" do AUTO DE INFRAÇÃO (fls.04/05).
2. De acordo com a "Descrição dos fatos e enquadramento legal" do AUTO DE
INFRAÇÃO, foi detectada a infração especificada como classificação indevida
de rendimentos tributáveis recebidos por intermédio da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL em decorrência de ação trabalhista (n2 11.3373/91),
relativa a expurgos inflacionários da Unidade de Referência de Preços - URP do
mês de fevereiro de 1989. Segundo a autoridade fiscal, por meio dessa ação
trabalhista, após descontados os honorários advocaticios (R$ 5.205,07), a
contribuinte veio a receber o valor de R$ 98.896,35, informados na Declaração
de Ajuste Anual (DIRPF 2002) como rendimentos isentos e não tributáveis
(fl.38), em razão da decisão proferida pela Justiça Trabalhista, a qual ter-se-ia
fundamentado no Provimento n ° CG/TST 01/1996 (fls.24/25). Por entender
que a Justiça Trabalhista não possui competência para tratar de matéria
tributária federal e baseada em orientação da Procuradoria da Fazenda Nacional
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

do Rio Grande do Norte (Parecer PFN/RN/RWSA n 2 001/2006, fls.26/28) a
fiscalização lavrou o auto de infração ora impugnado.
O recorrente apresenta Recurso Voluntário nas e-fls. 185 e seguintes, aduzindo
em síntese as mesmas alegações de primeira instância, acrescentando-se o seguinte:
Preliminares de:
a) Inexigibilidade de depósito prévio ou de arrolamento de bens para interposição
de recursos ao conselho de contribuintes – ato declaratório interpretativo da rfb n2 09/2007.
b) Cobrança com efeito de confisco: tece considerações sobre a capacidade
contributiva do recorrente, bem como que o auto de infração tem em si efeito de confisco, já que
o valor cobrado atinge mais de 70% do débito original, alegando que contribuinte recebeu o
valor liquido de R$ 98.896,35 e de acordo com o processo a Receita Federal esta cobrando o
valor de R$ 62.653,05 que atualizado segundo a notificação este valor já é de R$ 71.374,43. Isto
significa dizer que do valor recebido o contribuinte esta sendo obrigado a devolver o equivalente
a 72,1709% . Ao final do processo com certeza o valor ultrapassará os 100,00% (cem por cento).
No mérito
c) não incidência do IR: aduz o recorrente que “A decisão prolatada pela MM.
Juiza do Trabalho, homologatória do acordo firmado entre as parte do processo de Reclamação
Trabalhista 11.2262/91, certifica, em sua parte final, de forma cabal e patente, que NÃO
INCIDE IMPOSTO DE RENDA SOBRE CONCILIAÇÃO, NOS TERMOS DO
PROVIMENTO CG/TST 01/96. Somente isto. Em nenhum outro parágrafo da decisão da
Julgadora se encontra nada que declare expressamente que a Caixa Econômica Federal estaria
DESOBRIGADA de cumprir com quaisquer de suas obrigações. Inclusive, vê-se no teor da
decisão homologatória que a conciliação levada a efeito e homologada naquele momento dava
quitação ao processo referido, nos termos da petição de fls. 8217/8218.
d) aduz que a cerca da vigência da norma - Parecer Normativo SRF n° 1, de 24 de
setembro de 2002, foi utilizada pelo julgador d e primeira instância, porém, o ano calendário dos
fatos geradores foi em 2001. Ato nominado citado pelo Julgador é de 24/09/2002 e foi publicado
no DOU em 25/09/2002, o ordenamento jurídico determina que a norma entra em vigor na data
da publicação, isto é 25/09/2002;
e) aduz que o não recolhimento é de responsabilidade da caixa em conjunto com o
ato judicial trabalhista que determinou o não recolhimento do IR;
f) produz comentários sobre a natureza do rendimento recebido e das naturezas
das verbas trabalhistas recebidos judicialmente, alegando que A natureza tributária das verbas
recebidas na opinião da Justiça do Trabalho e ainda nas informações prestadas pela Caixa
Econômica ao recorrente e a Receita Federal não é tributável;
g) No tocante ao Provimento CG/TST n° 01/96 01/96 emitido pela Justiça do
trabalho de Mossoró - aleaga que a caixa federal deveria ter cumprido o mandamento que
determinava o não recolhimento do IR;
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

h) Alega no cálculo do Imposto Devido, contestando a base de cálculo do
imposto;
i) contesta a multa de ofício e juros de mora.
Pede o cancelamento do auto de infração.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DAS PRELIMINARES
INEXIGIBILIDADE DE DEPÓSITO PRÉVIO OU DE ARROLAMENTO DE BENS PARA
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
Nesse contexto, aplico a súmula 109, in verbis:
Súmula CARF no 109: O órgão julgador administrativo não é competente para
se pronunciar sobre controvérsias referentes a arrolamento de bens. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
ALEGAÇÕES SOBRE EFEITO DE CONFISCO, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI E
DA MULTA APLICADA
Alega a recorrente que a multa teria o efeito de confisco.
Ocorre que este Conselho não é competente para analisar matéria Constitucional,
encontrando o pedido óbice na Súmula do CARF abaixo transcrita.
“Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária”.
A aplicação da penalidade é de atividade vinculada. Isso porque a previsão de
multa do pelo artigo 44, e incisos, da Lei n.° 9.430/96, não permite possibilita nenhuma escolha
ao faculdade ao agente fiscalizador, lhe sendo obrigado a imputação de penalidade quando o
contribuinte deixa de informar/recolher os valores devidos à Previdência Social.
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Alega o recorrente a nulidade do auto de infração, uma vez que teria ocorrido o
cerceamento do direito de defesa. Ainda, segundo seu entendimento, não haveria menção
descrição dos fatos geradores ou do enquadramento legal devido, bem como a fiscalização
deixou de intimar a recorrente em seu endereço.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

As causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993".
Por sua vez, o art. 60 da referida Lei, menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
"Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio".
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e teve
ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
Assim, não acolho as preliminares alegada.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
A recorrente alega que estaria desobrigada da exigência do IR quando ocorre
acordo judicial. não incide imposto de renda sobre conciliação, nos termos do PROVIMENTO
CG/TST 01/96.
Ocorre que o provimento judicial não tem o condão de alterar Lei Federal.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

Nesse contexto, o responsável pelo imposto devido é o beneficiário do
recebimento dos valores, e não a instituição financeira.
Com isso, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário, uma vez
que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A norma citada da Justiça Trabalhista, para que tivesse tido efeitos perante a
seara fiscal, as verbas pagas deveriam ter sido discriminadas, para aí sim haver verificação da
natureza jurídica do pagamento realizado.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
“Subseção II- Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do
Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

Nesse sentido, os valores apontados não especifica quais são as verbas que
foram auferidas para possibilitar a isenção. Por mais que haja uma decisão judicial da esfera
trabalhista, com determinação de isenção, existe a real necessidade de destaque das verbas
percebidas, pois somente essas terão o condão de afastar ou não o imposto devido, uma vez que a
isenção decorre de LEI e não de ato Normativo do poder judiciário como aduz o recorrente.
Assim o fosse, e de forma diferente, os juízes trabalhistas poderiam colocar a
verba como isenção em todos os acordos ou ações que simplesmente afastariam a incidência do
IR sobre verbas tidas como tributadas. Inexistira nenhum uniformização sobre o que deveria ser
recolhido ou não, e a norma de isenção deve ser apreciada pelo poder concedente, respeitando as
regras do processo legislativo, constitucionais e tributários seriam seriamente feridas. A estrutura
organizacional da Federação brasileira estaria frontalmente quebrada.
O art. 39 do Decreto n° 3.000/1999 (RIR199), aplicado à época dos fatos
geradores, elenca todas as hipóteses de isenção do imposto de renda, inclusive as indenizações
tidas como isentas do tributo. Portanto, uma verba não tem natureza indenizatória pela simples
convenção entre as partes, isto porque as verbas indenizatórias verdadeiramente aquelas que têm
por fim recompor o patrimônio econômico ou compensar uma perda incorrida (ainda que não
material).
Nesse sentido, transcreve-se entendimento firmado pela 5a Câmara do antigo
Segundo Conselho de Contribuintes, quando do julgamento do recurso voluntário n° 244062, em
sessão de 03/06/2008, abaixo transcrito:
"Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração: 01/05/2001 a
31/07/2004
NOTIFICAÇÃO
FISCAL
DE
LANÇAMENTO
-
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO PELA
ADMINISTRAÇÃO.
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
SEGURADOS
EMPREGADOS. ACORDOS HOMOLOGADOS. VERBA INDENIZA TÓRIA. ART.
43, DA LEI IV. 8.212/91.
Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem,
discriminadamente, as parcelas legais relativas à contribuição previdenciária, esta
incidirá sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do
acordo homologado”.
Conforme a decisão lançada no Acórdão 2102-00.852, de 23 de setembro de
2010, pelo relator Carlos André “Caso não haja discriminação das parcelas, o total recebido em
decorrência do acordo judicial fica submetido ao imposto de renda, visto que a regra é a
natureza salarial da verba paga pelo empregador”.
Assim, no presente caso não houve a discriminação das verbas trabalhistas
recebidas de forma integral, requisito necessários para que a fiscalização pudesse afastar ou
manter a exigência do tributo devido, bem como não deve ser considerado norma trabalhista que
aufira a isenção de imposto, sem previsão legal, ou sem competência para tal ato.
DA RESPONSABILIDADE SOBRE O IMPOSTO DEVIDO
Diante da falta de recolhimento pela fonte pagadora, o responsável pelo tributo
indiscutivelmente é o beneficiário, e que nesse caso é o recorrente.
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

Independe da norma invocada pela decisão de primeira instância, quem percebe
proventos e rendimentos não isentos está responsável pelo recolhimento do tributo devido.
Após diversas decisões nesse sentido, o CARF emitiu a seguinte súmula:
“Súmula CARF no 12
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Nesse sentido, acórdãos precedentes: Acórdãos Precedentes: Acórdão no 102-
45558, de 19/06/2002 Acórdão no 102-45717 de 19/09/2002; Acórdão no 104-19081, de
05/11/2002; Acórdão no 104-17093, de 09/06/1999 (inclusive Acórdão antes da autuação do
presente processo); Acórdão no 106-14387, de 26/01/2005.
DA CULPA PELO NÃO RECOLHIMENTO DO IR
Nesse caso alega o recorrente que não teria tido culpa pelo não recolhimento.
De fato nesse ponto assiste razão o recorrente, que não deu causa ao não
recolhimento, e assim, não deveria ter sido imputada a multa de ofício aplicada ao caso concreto.
Nos termos da Súmula CARF no 73, in verbis:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda,
causado por informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não
autoriza o lançamento de multa de ofício.
Nesse sentido, tem-se os Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.409, de
12/12/2006; Acórdão no CSRF/04-00.089, de 22/09/2005; Acórdão no CSRF/01-05.049, de
10/08/2004; Acórdão no CSRF/01-05.032, de 09/08/2004; Acórdão no 2801-00.239, de
21/09/2009.
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. PERÍODO ATÉ ANO-BASE
2009
O tema é pacificado por esse Tribunal e foi objeto de apreciação pelas Cortes
Superiores, e no presente processo, a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, por
força de ação judicial, relativos ao ano-calendário de 2009, tem aplicação de precedente do STF.
Nesse sentido, acerca da incidência do imposto de renda sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, a Receita Federal do Brasil editou em 07 de fevereiro de 2011 a
Instrução Normativa no 1.127. Destaco o artigo 2o que assim dispõe:

"Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho de 2010, relativos a anos-calendário anteriores
ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou
crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

I – aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados do Distrito Federal e dos municípios; e
II – rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho., Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.
Vê-se, portanto, que os rendimentos recebidos acumuladamente antes de 28 de julho de
2010 estão sujeitos às regras previstas no art. 12, da Lei 7.713/88, combinado com o art.
56, do RIR.
Com isso, reproduzo o voto do respeitado Conselheiro João Bellini Júnior, em
Acórdão julgamento de Recurso Voluntário n.o 2301-004.658, de 10 de maio de 2016, assim
redigido:
Tal tema já foi objeto de apreciação tanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) quanto
pelo Superior Tribunal de Justiça (STF), em processos com decisão definitiva de mérito
na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei 5.869, de 1973 (presentemente, arts.
1.036 a 1.041 da Lei 13.105, de 2015).
Assim, tais decisões devem ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito deste Conselho Administrativo, por força do disposto no art. 62, §
3o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 343, de
2015 (Ricarf).
Passemos à análise das referidas decisões.
Do STF, temos o julgamento do RE 614.406/RS (com repercussão geral reconhecida)
cuja tese restou reafirmada no julgamento do ARE 817.409, cujos trânsito em julgado
deram-se respectivamente em 11/12/2014 e 05/06/2015.
Em ambos os acórdãos, decidiu-se que o imposto sobre a renda das pessoas físicas
(IRPF) sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado utilizando-
se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, ou seja,
calculados de acordo com o regime de competência. Tal é o entendimento que deve ser
reproduzido pelos órgãos deste Carf.
O RE 614.406/RS recebeu a seguinte ementa:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA. A percepção cumulativa de valores há de de (SIC) ser considerada, para
efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
Assim, no RE 614.406/RS decidiu-se negar provimento ao recurso extraordinário
interposto pela União contra acórdão exarado pela Corte Especial do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, pelo qual entendeu-se correta a “Incidência mensal para o cálculo
do imposto de renda correspondente à tabela progressiva vigente no período mensal em
que apurado o rendimento percebido a menor - regime de competência - após somado
este com o valor já pago, pena afronta aos princípios da isonomia e capacidade
contributiva insculpidos na CF/88 e do critério da proporcionalidade que infirma a
apuração do montante devido”.
Friso que, embora alguns Ministros teçam considerações sobre a inconstitucionalidade
do art. 12 da lei 7.713, de 1988 (como é o caso do Min. Marco Aurélio, do Min. Dias
Toffoli e da Min. Cármen Lúcia), a discussão que se estabelece no plenário do STF é
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

qual o regime de tributação a ser aplicado ao caso: (a) regime de caixa, posição da Min.
Ellen Grace, que dava provimento ao recurso interposto pela União, julgando
constitucional o art. 12 da Lei 7.713, de 1988 e (b) regime de competência, posição dos
demais ministros, que, em decorrência, negaram provimento ao recurso da União.
Desse modo, o limite objetivo da coisa julgada é dado pelo desprovimento da apelação
da União contra o acórdão do TRF4, que houvera reconhecido incidentalmente a
inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713, de 1988 para que o IRPF fosse tributado
pelo regime de competência (e não pelo regime de caixa)
Tal situação, ou seja, ser o limite objetivo da coisa julgada no RE 614.406/RS a
tributação dos rendimento recebidos acumuladamente pelo regime de competência, resta
cristalina pela simples leitura da ementa do ARE 817.409:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. MODO DE CÁLCULO.
RENDIMENTOS PAGOS EM ATRASO E ACUMULADAMENTE. REPERCUSSÃO
GERAL RECONHECIDA PELO STF. TEMA No 368. JULGAMENTO DE MÉRITO
NO RE 614.406. ALEGADA INDIFERENÇA NA APLICAÇÃO DO REGIME DE
CAIXA OU DE COMPETÊNCIA AO CASO. INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 279 DO STF. INCIDÊNCIA.
1. Os valores recebidos em atraso e acumuladamente por pessoas físicas devem se
submeter à incidência do imposto de renda segundo o regime de competência,
consoante decidido pelo Plenário do STF no julgamento do RE 614.406, Rel. Min.
Rosa Weber, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, DJe de 27/11/2014,
leading case de repercussão geral, Tema no 368.
(...)
No mesmo sentido decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) no
julgamento do Acórdão CSRF 9202-003.695, julgado em 27/01/2016, o qual recebeu a
seguinte ementa:
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. Consoante decidido
pelo STF através da sistemática estabelecida pelo art. 543-B do CPC no âmbito do RE
614.406/RS, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de
referência (regime de competência).
Das razões do conselheiro relator, Heitor de Souza Lima Junior, transcrevo:
Todavia, inicialmente, de se ressaltar que em nenhum momento se cogita, no Acórdão
(RE 614.406/RS), de eventual cancelamento integral de lançamentos cuja apuração do
imposto devido tenha sido feita obedecendo o art. 12 da referida Lei no . 7.713, de
1988, note-se, diploma plenamente vigente na época em que efetuado o lançamento sob
análise, o qual, ainda, em meu entendimento, guarda, assim, plena observância ao
disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional. (...)
Deflui daquela decisão da Suprema Corte, em meu entendimento, inclusive, o pleno
reconhecimento do surgimento da obrigação tributária que aqui se discute, ainda que em
montante diverso daquele apurado quando do lançamento, o qual, repita-se, obedeceu os
estritos ditames da legalidade à época da ação fiscal realizada. Da leitura do inteiro teor
do decisum do STF, é notório que, ainda que se tenha rejeitado o surgimento da
obrigação tributária somente no momento do recebimento financeiro pela pessoa física,
o que a faria mais gravosa, entende-se, ali, inequivocamente, que se mantém incólume a
obrigação tributária oriunda do recebimento dos valores acumulados pelo contribuinte
pessoa física, mas agora a ser calculada em momento pretérito, quando o contribuinte
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

fez jus à percepção dos rendimentos, de forma, assim, a restarem respeitados os
princípios da capacidade contributiva e isonomia.
(...)
Se, por um lado, manter-se a tributação na forma do referido art. 12 da Lei no. 7.713, de
1988, conforme decidido de forma definitiva pelo STF, violaria a isonomia no que tange
aos que receberam as verbas devidas "em dia" e ali recolheram os tributos devidos,
exonerar o lançamento por completo a esta altura significaria estabelecer tratamento
antiisonômico (também em relação aos que também receberam em dia e recolheram
devidamente seus impostos), mas em favor daqueles que foram autuados e nada
recolheram ou recolheram valores muito inferiores aos devidos, ao serem agora
consideradas as tabelas/alíquotas vigentes à época, o que deve, em meu entendimento,
também se rechaçar.
(...)
Como já referido, também o STJ enfrentou a matéria no julgamento de dois recursos
especiais sujeitos à sistemática do art. 543-C do CPC, (e, portanto, vinculativos ao
CARF em face do disposto no art. 62, § 2o, do Ricarf).
Nesses, também restou assentado que o imposto sobre a renda incidente sobre
rendimentos pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
O primeiro desses julgamentos é o Resp. 1.118.429-SP, julgado em 24/03/2010 e
transitado em julgado em 17/06/2010, o qual recebeu a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. AÇÃO REVISIONAL DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS DE
FORMA ACUMULADA.
1. O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve
ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os
valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo
segurado. Não é legítima a cobrança de IR com parâmetro no montante global pago
extemporaneamente. Precedentes do STJ.
2. Recurso Especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do
art. 8o da Resolução STJ 8/2008. (Grifou-se.)
O segundo julgado, Resp. 1.470.720-RS, julgado em 10/12/2014 e transitado em
julgado em 04/03/2015, esmiúça a determinação das bases de cálculo do imposto sobre
a renda, e recebeu a seguinte ementa:
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO
DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. VERBAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. REGIME
DE COMPETÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FACDT. SELIC.
(...)
2. O valor do imposto de renda, apurado pelo regime de competência e em valores
originais, deve ser corrigido, até a data da retenção na fonte sobre a totalidade de
verba acumulada, pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente (em ação trabalhista, como no caso, o FACDT – fator
de atualização e conversão dos débitos trabalhistas). A taxa SELIC, como índice
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

único de correção monetária do indébito, incidirá somente após a data da retenção
indevida. (Grifou-se.)
3. Sistemática que não implica violação ao art. 13, da Lei n. 9.065/95, ao art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96, ao art. 8o, I, da Lei n. 9.250/95, ou ao art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95,
posto que se refere à equalização das bases de cálculo do imposto de renda apurados
pelo regime de competência e pelo regime de caixa e não à mora, seja do contribuinte,
seja do Fisco.
4. Tema julgado para efeito do art. 543-C, do CPC: "Até a data da retenção na fonte,
a correção do IR apurado e em valores originais deve ser feita sobre a totalidade
da verba acumulada e pelo mesmo fator de atualização monetária dos valores
recebidos acumuladamente, sendo que, em ação trabalhista, o critério utilizado
para tanto é o FACDT". (Grifos no original.)
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Transcrevo trechos do Resp. 1.470.720, a fim de aclarar os critérios pelos quais deve ser
calculado o imposto sobre a renda:
Esta Corte ao julgar recurso representativo da controvérsia decidiu que: "O Imposto de
Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a
cobrança de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente" (REsp.
n. 1.118.429/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 24.03.2010).
Ou seja, entendeu que o art. 12, da Lei n. 7.713/88 não deve ser interpretado de forma a
permitir a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente pelo regime de caixa
(tributação considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que efetivamente
pagos os rendimentos de uma só vez), mas sim pelo regime de competência (tributação
considerando as alíquotas, os parâmetros e no mês em que deveriam ter sido pagos dos
rendimentos mês a mês).
Em razão dessa jurisprudência já consolidada, surgiu em inúmeros processos a
discussão a respeito do modo com que se daria o cálculo dessa diferença de imposto de
renda a ser paga pelo contribuinte ou a ele repetida pelo fisco, nos casos em que o
Imposto de Renda incide sobre verbas trabalhistas pagas em atraso de forma acumulada,
ou verbas de outra natureza também pagas em atraso de forma acumulada. Esse modo
não poderia descurar da forma com que calculado o imposto nas declarações de ajuste,
respeitando-se a lógica do imposto e de sua repetição.
Dito de outra forma, para respeitar a sistemática de apuração do Imposto de Renda e ao
mesmo tempo o regime de competência, havia a necessidade de se estabelecer uma
forma retroativa de cálculo do tributo que deveria ter sido pago ao tempo em que
deveria ter sido recebido o rendimento (regime de competência) e apurar a diferença em
relação ao que retido posteriormente na fonte (regime de caixa), o que carece da
aplicação de um critério único de correção monetária, a fim de se equalizar as bases de
cálculo do Imposto de Renda através do tempo (a base de cálculo do imposto que
deveria ter sido pago sob o regime de caixa deve ser equalizada à base de cálculo do
imposto pago sob o regime de competência) e definir a diferença do tributo a pagar ou
restituir. Assim, o que se discute é o índice a ser fixado para a correção da base de
cálculo do tributo e não do tributo devido ou do indébito a ser restituído.
No caso das verbas trabalhistas, sabe-se que a Justiça do Trabalho utiliza para
atualização dos débitos (base de cálculo do Imposto de Renda) a chamada Tabela
FACDT (Fator de Atualização e Conversão dos Débitos Trabalhistas), que tem por
objetivo assegurar, "com base no índice oficial da inflação do mês anterior, o valor
monetário dos créditos do trabalhador até o primeiro dia do mês seguinte" (Agravo de
Petição n. 718903, TRT4, Sexta Turma, Rel. Juiz João Ghisleni Filho, julgado em
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

19.11.1998). Sendo assim, sua natureza é de fator de correção monetária, não se
tratando de juros de mora, que tem por objetivo punir o devedor pela mora, acrescendo
ao débito uma indenização a título de lucros cessantes.
Do mesmo modo, no caso de verbas previdenciárias, a Justiça Federal faz uso do IGP-
DI e, mutatis mutandis, em outros casos faz-se uso de índices diversos judicialmente
fixados e transitados em julgado.
A jurisprudência então caminhou para a seguinte forma de cálculo: resgata-se o valor
original da base de cálculo (após, portanto, as deduções legais) declarada pelo sujeito
passivo em sua Declaração de Ajuste Anual relativa ao ano-calendário a que o
rendimento corresponde (A) e adiciona-se o valor do rendimento recebido
acumuladamente relativo ao mesmo ano (excluídos atualização monetária e juros) (B).
Assim, chega-se ao valor da base de cálculo que seria declarada se o rendimento tivesse
sido percebido na época própria (C = A + B).
Sobre esta base de cálculo aplica-se a tabela progressiva vigente no ano a que o
rendimento corresponde. Com a aplicação da alíquota da tabela progressiva sobre a base
de cálculo (C), chega-se a um resultado de imposto devido à época. Desse resultado se
subtrai o imposto efetivamente pago calculado com os valores da época. Essa diferença
corresponde ao cálculo da diferença de imposto correspondente (D). Este cálculo deverá
ser feito para cada ano-calendário referente aos rendimentos percebidos
acumuladamente (Dl, D2, etc).
Esta diferença de imposto de renda (D), apurada em cada ano (D1, D2, etc), será
atualizada pelo índice que melhor reflita a correção monetária para o débito em
questão (no caso de débitos trabalhistas, utiliza-se o Fator de Atualização e
Conversão dos Débitos Trabalhistas - FACDT, como visto) a partir de 30 de abril
do ano subseqüente ao ano-calendário respectivo. Cada uma das diferenças anuais
(Dl, D2) será atualizada pelo índice referido até 30 de abril do ano subseqüente àquele
em que ocorreu o recebimento dos valores acumulados e somadas entre si, constituindo
o somatório de diferenças de imposto de renda (E =" Dl + D2 + etc.).
O montante total das diferenças (E) será compensado com o total do imposto que foi
indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa por força do recebimento de
rendimentos acumulados, perfazendo o saldo de imposto de renda (F), a pagar (se E >
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa) ou a restituir (se E <
imposto indevidamente retido na fonte sob o regime de caixa). Sobre (F), incidirá a taxa
SELIC a partir de 1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos
acumulados porque, ou constitui (F) uma diferença de imposto não pago pelo
contribuinte (situação em que incidem o art. 13, da Lei n. 9.065/95 e o art. 61, §3o, da
Lei n. 9.430/96), ou constitui um valor de indébito a ser repetido pelo Fisco ao
contribuinte (situação em que incide o art. 39, §4o, da Lei n. 9.250/95).
(...)
De observar que a taxa SELIC não incide em nenhum momento anterior porque antes de
1o de maio do ano subsequente ao do recebimento dos rendimentos acumulados o que
ocorre é apenas uma equalização da base de cálculo do imposto de renda e não a mora,
seja do contribuinte, seja do Fisco.
Assim, em atenção ao disposto no art. 62, § 2o do Anexo II do Ricarf, devem ser
aplicadas as disposições do (a) RE 614.406/RS (STF), explicitadas no ARE 817.409
(STF), (b) Resp. 1.118.429-SP (STJ) e (c) Resp. 1.470.720 (STJ)".

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.123 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.002644/2006-19

CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, para não conhecer das matérias inconstitucionais, referente ao arrolamento de
bens, rejeitando as preliminares para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para que o
IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes no mês em que a parcela foi reconhecida como devida, na decisão
judicial, segundo os critérios estabelecidos pelo Resp. 1.470.720, bem como afastar a multa de
ofício aplicando os termos da Súmula 73 do CARF.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital